Tribunal: TCU
Processo: 024.710/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de suposta ilegalidade em decisão da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) que não prorrogou contrato de arrendamento no âmbito do Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de denúncia, com pedido de cautelar, acerca de suposta ilegalidade em decisão da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) que não prorrogou o contrato de arrendamento DP/42.2000. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela denunciante, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; 9.3. indeferir o pedido de habilitação da denunciante como parte interessada nos autos, por ausência dos pressupostos do art. 146 do Regimento Interno; 9.4. encaminhar à denunciante e à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) cópia da presente deliberação, esclarecendo que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.